Tribunal: TCU
Processo: 045.574/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1848/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.574/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlete de Fatima Moreira Balbinot (XXX.572.429-XX); Carlos Alberto Zemolin (XXX.924.810-XX); Cecilia Catarina Puchevitch Dal Pra (XXX.320.209-XX); Clarice Teresinha Rodrigues (XXX.318.719-XX); Irene do Rocio Rudunike Neves (XXX.704.089-XX); Neide Baroni Santos Rego (XXX.446.629-XX); Sergio Miguel Cagnin (XXX.314.049-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.